Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 37415571, o exequente pugnou: a) a retificação do precatório expedido em favor da substituída processual MARIA DE FATIMA SOARES, eis que ocorreu erro material quanto ao número do CPF, onde se lê: 144.665.461-34, deve-se ler: 587.379.106-63, conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio da Receita Federal ora juntado, pugnando, assim, pela correção do equívoco e posterior, remessa do ofício retificador à COORPRE para juntada nos autos do PCT 0709053-26.2022.8.07.0000; b) o saneamento do feito em relação às substituídas MARIA DE FATIMA SOARES FIUZA, MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS, MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11964281 e 11964389, conforme ID(s) 11964284, 11964324 e 11964392; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos retromencionados suplicantes, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, d) a expedição dos competentes ofícios requisitórios em favor dos requerentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11964347. No ID: 37919479, o DF argumenta, em síntese, que a aplicação do IPCA-E esbarra na preclusão, por terem sido os cálculos homologados com a utilização da TR. Alega que a declaração de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE não alcança os credores. Argumenta que a irresignação quanto aos índices deveria ser tratada no âmbito de ação rescisória. Sustenta que o Termo de Transação entabulado entre as partes não enseja a aplicação do IPCA-E. O SINDIRETA/DF manifestou-se no ID: 38569035 sobre a impugnação do DF quanto à incidência do IPCA-E. Passo a decidir. O exequente pediu a retificação da requisição de ID: 33820839 - Pág. 1, que gerou o PCT n. 0709053-26.2022.8.07.0000, expedido em favor da substituída processual MARIA DE FATIMA SOARES, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF. Certifica-se, pelos documentos constantes dos IDs: 11964285 - Pág. 4 e 20000931 - Pág. 3, que a substituída nestes autos está inscrita sob número de CPF 587.379.106-63. Por outro lado, consta na requisição expedida em favor da citada beneficiária CPF divergente (ID: 33820839 - Pág. 1). Proceda-se, com ofício à COORPRE, a retificação da requisição de ID: 33820839 - Pág. 1 para constar o CPF correto da credora (onde se lê: 144.665.461-34, deve-se ler: 587.379.106-63). A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 37415571 serão analisados posteriormente. Brasília, 24 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador